Tribunal: TJBA
Processo: 0300424-26.2014.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300424-26.2014.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE QUIJINGUE e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO AURELIO DE MATOS ROCHA, MICHEL SOARES REIS, MARIA IZABEL MACHADO

APELADO: ESPOLIO DE SABINO CAVALCANTE DA COSTA registrado(a) civilmente como SABINO CAVALCANTE DA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA IZABEL MACHADO, MICHEL SOARES REIS, PEDRO AURELIO DE MATOS ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE QUIJINGUE. CONTRATO NULO. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE AUTORIZASSE A ADMISSÃO DE PESSOAL PARA ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO À PERCEPÇÃO DO SALÁRIO E RECOLHIMENTO DO FGTS E SALDO DE SALÁRIO. ENTENDIMENTO DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS ALUDIDAS VERBAS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DO FGTS. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 07/01/1994 E 12/09/2012. AÇÃO AJUIZADA EM 06/05/2014, PORTANTO ANTES DO MARCO TEMPORAL FIRMADO PELO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTO AO PRAZO PRESCRICIONAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO ENTE MUNICIPAL. PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº 0300424-26.2014.8.05.0078,
da Comarca de Euclides da Cunha, nas quais figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente,
MUNICÍPIO DE QUIJINGUE e ESPÓLIO DE SABINO CAVALCANTE DA COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO
MUNICÍPIO DE QUIJINGUE E DAR PROVIMENTO AO APELO DO ESPÓLIO DE SABINO CAVALCANTE DA COSTA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA